Tribunal: CARF
Processo: 10280.900695/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.900695/2015-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.009 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovado o direito creditório declarado em Declaração de Compensação
(DCOMP), homologa-se o encontro de contas até o limite do crédito
reconhecido pela autoridade administrativa competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900695/2015-71
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900695/2015-71

Trata o presente processo de questionamento da recorrente contra a não
homologação de Declaração de Compensação relativa a pagamento a maior ou indevido, a título
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) que se alega recolhida
indevidamente, a qual não foi homologada pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques
nossos):
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.11/20) tempestiva
(fls.10), contra Despacho Decisório Eletrônico - DDE (fls. 08/09) emitido pela DRF
Belém, em 05/05/2015, que não homologou as compensações declaradas por meio
do PER/DCOMP 38502.15804.221014.1.3.04-3058 (fls.02/06). Nesse documento o
contribuinte indicou um crédito original de R$ 220.512.73 referente ao pagamento
indevido de Cofins não cumulativa PA 02/2014 (5856), que foi utilizado para extinguir
débitos da própria Cofins não cumulativa no valor de R$ 232.464,52 do PA 09/2014.
O DDE não homologou a compensação declarada, uma vez que "A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Na manifestação apresentada, a interessada alega que o indeferimento ocorreu
porque foi considerado o débito declarado em DCTF (R$ 10.575.432,78) que
continha erro de preenchimento. Referida DCTF foi retificada para o valor
correto (R$ 10.364.011,17) do débito, conforme documentação trazida aos autos. A
diferença de R$ 211.421,61, declarada incorretamente, decorre de retenções da
contribuição na fonte efetuada por clientes.
Argumenta que, nos termos da Instrução Normativa que regula o assunto, a retificadora
tem natureza da declaração original/anterior, substituindo-a integralmente, de forma que
o erro de fato no preenchimento deve ser corrigido, nos termos do art.149 do Código
Tributário Nacional, não havendo preclusão, sob pena de afrontar aos Princípios da
Verdade Material, do Contraditório e Ampla Defesa, conforme jurisprudência do
CARF, de forma que deve ser aceita e homologada a compensação contida na
PER/DCOMP de fls.02 a 06.
Requer que seja realizada diligência para elucidar a questão.
Da defesa apresentada comparada com o disposto no Despacho Decisório surgiram
pontos a serem esclarecidos (existência ou não do alegado direito creditório), portanto
o processo foi encaminhado em diligência à DRF jurisdicionante, afim de que fosse
verificada pela Fiscalização o valor correto da contribuição devida e do direito
creditório porventura existente, conforme declarado no PER/DCOMP em apreço.
A Fiscal encarregada da diligência elaborou Relatório de Diligência Fiscal de fls.
689/702, onde conclui que:
18.
Com base na documentação e nos esclarecimentos apresentados pela
contribuinte no curso da diligência, assim como nas informações extraídas da
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900695/2015-71

ECD e dos DARF. pode-se concluir, com relação à Cofins a pagar referente ao
período de apuração de fevereiro/2014, que:
i.
O débito totalizou R$ 10.364.011,17 e foi quitado mediante
pagamento:
ii.
O pagamento se deu em duas parcelas, recolhida na mesma data.
dentro do prazo de vencimento, e em montantes suficientes para quitar
integralmente as respectivas parcelas do tributo a pagar;
iii.
Um terceiro pagamento foi efetuado no valor de RS 220.512,73, o qual
se encontra, nesta data disponível para utilização;
iv.
As retenções na fonte informadas pela contribuinte foram
confirmadas apenas parcialmente mediante cotejo com as DIRF apresentadas
à RFB pelas fontes pagadoras, tendo sido o montante de RS32.776,64 deduzido
indevidamente no cômputo da Cofins a pagar.
19.
Considerando-se o recolhimento excedente por meio de DARF e a
dedução indevida de retenções na fonte a título de antecipação da contribuição,
cabe reconhecer o crédito em favor da contribuinte no montante de R$
187,736.09 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e nove
centavos), em valor original, decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Cofins (código 5856), ocorrido em 04/04/2014, conforme se demonstra abaixo:

Após ser cientificada (fls.709) do resultado da diligência, a empresa não apresentou
manifestação.
Os autos retornaram então para julgamento”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-69.018 - 4a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 711 a
714)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. A decisão foi
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado o direito creditório declarado em DCOMP, homologa-se o encontro de
contas até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A empresa foi regularmente cientificada em 21/05/2020 pelo recebimento da
decisão recorrida em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), como se extrai do Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 718).

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900695/2015-71

Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 16/09/2020 a
recorrente interpôs o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 735 a 740), como se atesta a partir do
Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 721).
A peça recursal foi considerada tempestiva pela unidade preparadora em
decorrência das suspensões de prazo para prática de atos processuais decorrentes das Portarias
RFB no 543/2020, no 936/2020, no 1.087/2020 e no 4.105/2020 e encaminhada à apreciação deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se verifica no Despacho
EQCRE/SRRF02/PA, da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2a RF (doc.
fls. 744).
Na peça recursal, alega em síntese que:
I. o acórdão recorrido teria reconheceu o erro de fato cometido pela recorrente no
preenchimento da DCTF, que resultou no pagamento indevido ou a maior no
valor de R$ 220.512,73, crédito capaz de cobrir o saldo devedor apurado no
mesmo valor na DCOMP, mas a autoridade julgadora de Ia Instância alega não
confirmou a totalidade das retenções na fonte já constatadas anteriormente pela
RFB, passando a alegar a existência de R$ 32.776,64 de retenções na fonte não
confirmadas;
II. as divergências corresponderiam a tributos retidos na fonte que “advêm dos
próprios relatórios de DIRF emitidos pela RFB, eis que no ato de emissão do
despacho decisório o sistema da RFB não indicava qualquer insuficiência de
tributos retidos na fonte”, além do que “pode-se explicar as constantes variações
a partir do fato de a DIRF poder ser retificada”, pois, “na medida em que a
pessoa jurídica, no caso em apreço o órgão público que efetuou o pagamento à
recorrente, retifica sua DIRF, muda o total, repercutindo inevitavelmente nos
dados declarados em PER/DCOMP”;
III. como o valor do tributo retido na fonte pode ser retificado pelo contribuinte
emissor da DIRF e “estando o PER/DCOMP em desacordo com a situação
retratada pelo sistema no momento do julgamento da manifestação de
inconformidade”, não se lhe retira a boa-fé que há de ser reconhecida pela
Administração Tributária e, “não sendo constatada a má-fé do contribuinte, não
cabe a exigência da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei
9430/96”; e
IV. já seria objeto de repercussão geral no RE no 796.939/RS que, nos casos em que
não há evidência de que o contribuinte tenha agido de má-fé, as penalidades dos
§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 devem ser afastadas.
Com base nesses argumentos, requer “seja determinada a não aplicação da multa
isolada de 50% sobre o crédito não homologado, tendo em vista que os valores das retenções na
fonte utilizados como crédito no PER/DCOMP, embora não confirmados pela autoridade
julgadora de 1a. Instância, coincidem com os valores de retenções na fonte apurados no
despacho decisório que deu origem à manifestação de inconformidade, evidenciando a boa-fé da
recorrente, não cabendo, portanto, tal multa punitiva, que se revela injusta e desproporcional”.
É o Relatório.
Voto
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900695/2015-71

Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Vejo que a recorrente se insurge contra a aplicação da multa isolada de 50% sobre
o crédito não homologado no PER/DCOMP objeto do presente processo.
Nesse sentido, constato que a penalidade foi aplicada por meio de lançamento
formalizado na Notificação de Lançamento no NLMIC - 5788/2018 (doc. fls. 002 a 003 do PA
no 11080.736465/2018-11), com Manifestação de Inconformidade ainda pendente de análise
pela autoridade julgadora de primeira instância, razão pela qual não devem ser conhecidas as
alegações.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pela não homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no
37087.79052.250811.1.3.04-2817, de 25/08/2011 (doc. fls. 106 a 110), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de COFINS - Importação. O crédito seria
originário de um DARF de 17/08/2011, em montante de R$ 67.874,88, do qual se utilizou de
crédito de R$ 21.625,06 para compensar débitos da mesma contribuição relativos ao PA
JUL/2011.
Se extrai dos autos que a recorrente tem sustentado desde sua Manifestação de
Inconformidade que a não homologação de sua Declaração de Compensação decorreria da falta
de retificação da DCTF anteriormente à emissão do Despacho Decisório, para incluir retenções
da contribuição na fonte efetuada por clientes.
A questão foi levada à oitiva da unidade da RFB jurisdicionante previamente à
análise dos autos pela DRJ/Porto Alegre, tendo concluído a autoridade administrativa
competente que as retenções na fonte informadas pela contribuinte em DCTF teriam sido
confirmadas apenas parcialmente, ao serem cotejadas com as DIRF apresentadas à RFB pelas
fontes pagadoras, como se extrai do Relatório de Diligência, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belém – PA (doc. fls. 689 a 702), conforme relatado.
De fato, a possibilidade de retificação das declarações prestadas não é condição
para o reconhecimento do crédito, como já consignado na Súmula CARF no 1642.

2 Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-004.849, 9303-005.709,
9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-006.598.

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900695/2015-71

Não obstante, o reconhecimento apenas parcial do direito creditório não decorreu
da realização da retificação da Declaração após a emissão Despacho Decisório, mas pela
inexistência de liquidez e certeza em parte do crédito vindicado pela recorrente, como
expressamente assevera o voto condutor do Acórdão recorrido (fls. 713 e ss. - destaques nossos):
“A análise do direito creditório apontando pela empresa em Declaração de
Compensação não foi reconhecido, uma vez que o pagamento indicado encontrava-se
integralmente alocado a débito declarado em DCTF válida no momento da transmissão
do PER/DCOMP.
O contribuinte alegou erro de preenchimento na DCTF e retificação efetuada. O
direito creditório teria origem em valores retidos da contribuição para a Cofins
que não foram originalmente considerados pela empresa. Juntou documentação para
comprovar suas alegações.
O processo foi encaminhado em diligência para que a Fiscalização verificasse a
fidedignidade das alegações do contribuinte frente as informação contidas na
escrituração contábil e Fiscal da empresa.
A Informação Fiscal elaborada pela Auditora encarregada da diligência, após intimar o
contribuinte a apresentar a documentação que entendeu pertinente à comprovação
dos valores informados em DCTF retificadora extemporânea, concluiu existir
direito creditório em favor do contribuinte no montante de R$ 187.736,09, em valor
original, do pagamento efetuado em 04/04/2014. Assim, confirmado o recolhimento a
maior, deve ser reconhecido parcialmente o direito creditório pleiteado e reformado o
despacho decisório de fls.08/09”.
A recorrente não contesta a decisão de primeira instância, limita-se apenas a
sustentar que as divergência apontadas pela fiscalização decorreriam de retificações de DIRF
promovidas pelos órgãos públicos que efetuaram o pagamento, insurgindo-se contra a aplicação
da multa isolada decorrente da não homologação da compensação declarada prevista nos §§ 15 e
17 da Lei no 9.430/1996. Desta feita, me aproprio dos fundamentos do Acórdão da DRJ/Porto
Alegre transcritos linhas acima, nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF.
A meu sentir, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário. É como
voto.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900695/2015-71

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital